Tribunal: TJDFT
Processo: 0715977-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715977-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA VAREJISTA E ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS MARANATA, CLAUDIONE SIDNEY DOS REIS, LEILA ADRIANA MARIA DE SOUZA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, pela qual, na Execução ajuizada contra DISTRIBUIDORA VAREJISTA E ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS MARANATA, CLAUDIONE SIDNEY DOS REIS e LEILA ADRIANA MARIA DE SOUZA REIS, indeferido o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício, pois a adoção de tal medida em todos os milhões de processos de execução e cumprimento de sentença no país resultaria em ônus excessivo a terceiros que não possuem interesse ou integram a lide. Ademais, o dever de indicação de bens penhoráveis incumbe ao exequente, sendo inviável a transferência de encargo ao Poder Judiciário para que passe a realizar investigação patrimonial da parte executada. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil” – ID 46168673. Nas razões recursais, a parte agravante alega em síntese que, “em que pese ser incumbência do Agravante indicar bens dos Agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade da medida requerida, mormente a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a finalidade em questão proporciona maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de promover uma verdadeira sintonia com o princípio da colaboração”. E pede “seja concedida liminar com o objetivo de que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se os Agravados possuem imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria. No mérito, seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se os Agravados possuem imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido”. Preparo recolhido (ID 46168676). É o relatório. DECIDO Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, cuida-se de Execução na qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos agravados para a satisfação do débito exequendo. E a parte agravante requereu expedição de ofício à SEFAZ/DF. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido. Diz a parte agravante que, “em que pese ser incumbência do Agravante indicar bens dos Agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade da medida requerida, mormente a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a finalidade em questão proporciona maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de promover uma verdadeira sintonia com o princípio da colaboração”. Todavia, inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “o dever de indicação de bens penhoráveis incumbe ao exequente, sendo inviável a transferência de encargo ao Poder Judiciário para que passe a realizar investigação patrimonial da parte executada”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SEFAZ/DF. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 1.1. ‘( ) cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário ( ). Agravo de Instrumento desprovido’ (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1676585, 07365302420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTA AO INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DISPONÍVEIS À PARTE. SIGILO FISCAL. QUEBRA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. Materializando a consulta ao sistema INFOJUD verdadeira quebra do sigilo fiscal do Executado, que deve ser deferida apenas em caráter excepcional, bem assim porque cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário, deve a Exequente, previamente ao deferimento da consulta ao INFOJUD, demonstrar ter envidado todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora pelos meios que lhe são disponíveis. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recusal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora